Tribunal: TJMT
Processo: 1002572-67.2021.8.11.0009
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002572-67.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO DAL PAI - CPF: 405.318.569-68 (APELANTE), ARISTAL FERREIRA DE CARVALHO NETO - CPF: 063.742.419-08 (ADVOGADO), AILTON ADAO MARTINS - CPF: 545.211.309-68 (ADVOGADO), ISABELA ORLOWSKI DAL PAI - CPF: 607.786.879-53 (APELADO), PAULO RENATO LOPES RAPOSO - CPF: 225.605.809-34 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DAL PAI - CPF: 067.158.749-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL FABRICIO DE MELO - CPF: 028.703.499-20 (ADVOGADO), LINCOLN LOURENCO MACUCH - CPF: 456.970.009-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS COM A DETERMINAÇÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO APRESENTADO APENAS NA EXECUÇÃO – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera alegação de forma genérica e descontextualizada.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por LUIZ ANTONIO DAL PAI, visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002572-67.2021.8.11.0009, movida em face de ISABELA ORLOWSKI DAL PAI, julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC (ausência de legitimidade ou de interesse processual), ante o acolhimento dos embargos a execução em apenso (Proc. n.º 1001999-92.2022.811.0009), que determinou a extinção da execução, sem resolução de mérito, em vista da confusão processual/inadequação da via eleita. Sem condenação em honorários.

Nas razões de Id. 250536203, a apelante, sem síntese, aduz que a ação de obrigação de fazer foi corretamente utilizada para compelir a apelada a apresentar as devidas prestações de contas, conforme as obrigações contratuais do condomínio.

Argumenta a existência de ato ilícito e ilegitimidade da sentença que exinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da confusão processual.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 250536210 , pelo desprovimento do recurso. Preliminar, dentro outras matérias, de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO (Da violação ao princípio da dialeticidade).

Colenda Câmara.

A apelação foi interposta com fulcro do art. 1.010 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito
;

III - as razões do pedido de reforma
ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores,
“
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota
Fundamentação deficiente,
ao art. 1.010).

Na hipótese dos autos, verifica-se que a recorrente não combate especificamente os fundamentos da sentença, a qual extinguiu o feito em razão da ausência de legitimidade ou de interesse processual.

É assim, porque, a parte apelada apresentou embargos à execução em apenso (Proc. n.º 1001999-92.2022.811.0009), o qual fora acolhido para determinar a extinção da presente execução, sem resolução de mérito, ante a confusão processual/inadequação da via eleita.

Em razão da decisão proferida nos embargos à execução, a sentença proferida no presente feito, extinguiu a ação em razão da perda superveniente do objeto, nestes termos:

“Portanto, o presente processo deve ser extinto, tendo em vista que houve a perda superveniente do objeto, pois inexiste a necessidade de pronunciamento jurisdicional acerca do pedido inicial, pelo motivo acima exposto.

Nos termos do artigo 485, inciso VI, o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual.

Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC, declara-se extinto o presente feito, sem julgamento do mérito.

Custas remanescentes, se houver, pela parte exequente.

Deixo de condenar em honorários advocatícios por já haver condenação neste sentido nos autos em apenso.”

Dito isso, o que se verifica do presente apelo, é que a apelante pretende a reforma da sentença proferida nos embargos à execução, contudo, não se insurgindo no aludido feito.

Assim, verifica-se que em suas razões recursais a apelante não enfrenta especificamente os fundamentos apreciados na sentença, como determina o art. 1.010 do Código de Processo Civil.

Evidencia-se, pois, a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da sentença; o recorrente não combate
precisamente
os argumentos que levaram o Julgador
a quo
a extinção da ação, haja vista a perda superveniente do objeto, mas sim, tece
considerações desconexas com as razões indicadas na sentença ou à sua construção jurídica vigorosa
.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de princípio da dialeticidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever do recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia, a propósito:

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica, dos fundamentos da decisão agravada”
(AgInt no AREsp 855.681/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016).

“À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/08/2015).”
(AgInt no AREsp 999389/BA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0270461-2, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento 6/12/2016, Dje 15/12/2016)

No mesmo sentido tem se posicionado este e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO FEITO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RAZÕES DISSOCIADAS – PEDIDO GENÉRICO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARTIGO 514, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Abordando o recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal. Além disso, a inicial não especificou quais as cláusulas a anular e, no entendimento da súmula 381 do STJ é defeso ao julgador conhecer de ofício de cláusulas abusivas em contrato bancário.”
(TJMT. RAC nºAp 126433/2014, Des. Adilson Polegato de Freitas, 1ª Câmara Cível, J. em: 26.05.2015, Publicado no DJE 01.06.2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPRODUÇÃO IPSIS LITTERIS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, sob pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.”
(TJMT. RAC nº 77117/2014, Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, Julgado em 09.09.2014, Publicado no DJE 15.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO [...] RAZÕES GENÉRICAS DEDUZIDAS PELO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA [...] RECURSO DESPROVIDO. Não se conhece do recurso em que as razões pelas quais o recorrente entende que a sentença merece ser reformada são dissociadas dos seus fundamentos, em clara infringência ao princípio da dialeticidade. [...]”
(AgR 167911/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/02/2017, publicado no DJE 13/02/2017).

Em conclusão, o emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa em não conhecimento do recurso.

Dispositivo
.

Com tais considerações, ante a ausência de dialeticidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de fixação de honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025